Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVIAMENTO PELA GENITORA. ESTABELECIMENTO DO REGIME DE VISITAS AO FILHO COMUM DOS LITIGANTES. INFANTE QUE RESIDE EM COMPANHIA DA GENITORA. GENITOR. VISITAS. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS VISITAS À GUISA DE PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE EMOCIONAL E INTEGRIDADE FÍSICA DO INFANTE. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAS RESGUARDADO AO PAI. MELHOR INTERESSE E BEM-ESTAR DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. NORTE A SER OBSERVADO. REGIME DE CONVIVÊNCIA DO FILHO COM O PAI. PRESERVAÇÃO IMPERATIVA. FATOS REPORTADOS PELA GENITORA PENDENTES DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO ATÉ DESATE DEFINITIVO DO CONFLITO. CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO A DESABONRAR E DESQUALIFICAR O GENITOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sobejando quaisquer indícios, mas tão-somente alegações desprovidas de ressonância material de que o pai se portara em desconformidade com os deveres, obrigações e postura condizentes com a qualidade de genitor, inexiste lastro para que sejam restringidos os direitos inerentes ao pátrio poder e dos atributos a ele inerentes, notadamente o direito de visitação e convivência com o filho que está a guarda da genitora, à medida em que o convívio com o genitor consubstancia imperativo legal destinado a resguardar os interesses e direitos do infante, assegurando-se eficácia à proteção integral que lhe é conferida pelos legislador constitucional e ordinário, e somente defronte fatos provados a desabonarem a convivência é que poderá ser suspensa (CF, art. 227 e ECA, arts. 18 e 157).
2. Concedida a guarda unilateral do filho menor à genitora, com a consequente modulação do direito de visitação assegurado provisoriamente ao genitor, inclusive com acompanhamento de pessoa indicada pela mãe, por se afigurar essa resolução a mais consentânea com os interesses do infante até que o dissenso estabelecido entre os genitores, no ambiente do qual o infante fora inserido, seja resolvido, não se afigura consoante o devido processo legal, a segurança e estabilidade jurídica e o melhor interesse da criança que, defronte alegações pendentes de ratificação em sede judicial, haja nova incursão sobre a regulamentação de visitas em caráter provisório e precário estabelecida, com a fixação de nova rotina no convívio familiar, com restrição dos contatos do filho com o pai.
3. O genitor ostenta direito subjetivo de visitar e conviver com o filho, e, assim, sob as regras postas que dispõem sobre proteção integral assegurada à criança e às pertinentes experiência comum, ainda que os genitores não coabitem, não se evidenciando que o convívio é pernicioso ou não recomendado, não subsistindo fatos concretos a desabonar a convivência paterna nem indícios aptos a desqualificarem sua postura em relação ao filho, deve ser resguardado, ante o dissenso estabelecido entre os genitores sobre a questão, o melhor interesse do infante, traduzido no convívio de pai e filho em datas e horários regulamentados, até que a controvérsia seja definitivamente resolvida após incursão probatória exauriente.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.